Tribunal: TJMT
Processo: 1003969-58.2016.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003969-58.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO SOARES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 011.096.491-85 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ICATU CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 74.267.170/0001-73 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ PARA SANAR OMISSÃO NO PONTO – DEVER DE INFORMAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO ESTIPULANTE – OMISSÃO EXISTENTE –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema Repetitivo 1112, REsp 1.874.788/SC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ICATU SEGUROS S. A.
, contra acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, cuja ementa restou assim exarada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS – INAPLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – INDENIZAÇÃO EM VALOR INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O fato de constar da apólice que o pagamento seria de até determinado valor, por si só não preenche a exigência de prévio conhecimento contida na Lei Nº 8.078/090, até porque dificulta a compreensão do alcance do valor que efetivamente seria devido.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é unânime no sentido de que é direito do consumidor o conhecimento sobre o produto que está adquirindo, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas em benefício do consumidor. E não sendo dado destaque no contrato e consequente conhecimento ao consumidor de cláusula restritiva de direito, deve ser ela considerada como não escrita.

Portanto, não tendo a seguradora demonstrado ter dado ciência ao Segurado/Apelado sobre a Tabela de graduação das lesões (art. 373, II, do CPC), deve prevalecer o maior valor previsto para a invalidez total permanente, devidamente corrigido.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Aduz que o acórdão foi omisso com as suas argumentações, onde sustenta que a ciência das condições contratuais vem através da Estipulante do contrato que, contratando o seguro coletivo, se torna mandatária do grupo segurado que adere ao que ela pactuou em favor deles, nos termos do que orientam os artigos 653 e 801 do CC, 21, § 2º, do DL 73/66 e art. 54, § 3º e § 4º, do CDC.

Ante o exposto, pugna-se pela correção da contradição e omissão contida no julgado, de forma a limitar a condenação da seguradora ao pagamento de indenização correspondente ao grau de redução funcional do membro lesionado, bem como em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, para que se adeque a realidade dos fatos ocorridos, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual deixou de se manifestar.

O recurso foi originalmente julgado por esta c. Câmara Cível no dia 12/05/2021, ocasião em que restou rejeitado, conforme acórdão lançado no Id. 86828616.

Foi dado seguimento ao Recurso Especial nº 2007104-MT pela Vice-Presidência, e provimento pelo c. STJ, em decisão de Relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira
“a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame dos vícios apontados, nos termos da fundamentação
(Id. 210667699).

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

No caso, isso ocorreu, pois, quanto ao dever de informação acerca dos limites da cobertura securitária, o col. STJ fixou entendimento no sentido de que a obrigação é atribuível ao estipulante (a empresa que contrata o seguro em grupo\coletivo para os seus funcionários), e não à seguradora.

Confira-se a tese firmada no Tema Repetitivo 1112:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.
3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.4. Recurso especial não provido.(REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Portanto, a ciência sobre as condições contratuais é sempre dada pela estipulante, que, contratualmente, fica imbuída de informar ao grupo segurável, o qual, aderindo, se torna o grupo segurado, mediante o aceite das condições já contratadas pela estipulante, sua mandatária.

Ademais, a proposta de contratação assinada pela parte autora (id. 69573486 - Pág. 4) demonstra a prévia ciência e o aceite das cláusulas do contrato:

A proposta demonstra que haverá a proporcionalidade no pagamento da cobertura com utilização do termo “até 100%”, replicando informações constantes nas condições contratuais previamente informadas ao segurado quando da contratação.

Sendo essa informação replicada no certificado disponibilizado ao segurado no ato da contratação, o qual foi acostado por ele junto a inicial:

Dessa forma, não há de falar em falha no dever de informação por parte da seguradora, uma vez que restou evidente que foi dada a ciência do segurado quanto a proporcionalidade do pagamento da cobertura pleiteada.

O pagamento da cobertura securitária realizado de acordo com a proporção da lesão do membro também decorre de regulamentação da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados (Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro), conforme se extrai do art. 11, da Circular n.º 302/20051 e do art. 5º, da Circular n.º 29/912.

Aliás, essa supracitada proporcionalidade não decorre apenas dos art. 757 e 760 do CC, mas também dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade (dimensão substancial do devido processo) e boa-fé contratual; o segurado que sofre uma invalidez parcial, não pode receber o mesmo valor que teria direito em caso de amputação total de ambas pernas, ou mesmo daquele que fica complemente cego ou paraplégico.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou que:
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005)
.
Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)
As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desequilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor
. (...)
. (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).

Dispositivo

Pelo exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes para, retificar a sentença, de modo que o cálculo da indenização securitária deverá ser feito da seguinte maneira:

a-) Capital segurado individual p. invalidez total por acidente, até: R$ 50.000,00;

b-) Percentual de debilidade do membro apurado em perícia médica: 30%;

c-) Cálculo para indenização para IPA: R$50.000,00 (capital segurado) x 30% (percentual de debilidade do membro);

d-) Valor devido ao segurado: R$15.000,00.

Por fim, destaca-se que a seguradora embargante já realizou o pagamento de 20% da cobertura, restando apenas o pagamento de 10%, totalizando 30%, percentual de redução funcional apresentado pela debilidade contatada pela perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024